Tribunal: TJDFT
Processo: 0735870-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PARCELAS EM ATRASO. NÚMERO DO CONTRATO. NÃO IDENTIFICADOS. MORA NÃO COMPROVADA. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO FEITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, pelo que inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determinam o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal.

1.1. Tendo em vista que o pedido de tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não deve ser conhecido, por inadequação do procedimento. Recurso parcialmente conhecido.

2. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, podendo ocorrer por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, conforme estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

3. A notificação extrajudicial sem que as informações contratuais estejam reportadas na notificação extrajudicial, de maneira a possibilitar a identificação do da dívida perseguida, não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, sendo necessário entender que a mora não restou caracterizada.

4. A não satisfação da emenda à exordial oportunizada à parte impõe a extinção do feito nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

5. O exercício do direito de ação de forma precária denota flagrante descaso para com regular prosseguimento do processo, de modo que se mostra escorreita a sentença que indeferiu a inicial.

5. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.